Tribunal: TJES
Processo: 0002606-91.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. ART. 180, CAPUT, E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E LEGÍTIMA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Sandro Lúcio Andrade dos Santos contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, e 4 meses e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de multa. O apelante busca a absolvição sob o argumento de ausência de provas do dolo na receptação e de que a falsa identidade foi um ato de legítima defesa. Subsidiariamente, requer a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação, considerando a alegação de que o réu não sabia da origem ilícita do bem;

(ii) verificar se a conduta de falsa identidade, realizada pelo réu para evitar a prisão, pode ser justificada como ato de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos documentos e depoimentos nos autos, incluindo o Boletim Unificado e os depoimentos dos policiais rodoviários, que confirmam a conduta típica do réu.

4. Não há elementos que sustentem a alegação do réu de desconhecimento da origem ilícita do bem, especialmente diante da incompatibilidade entre o valor de aquisição declarado e o valor de mercado do aparelho apreendido. 5. No que tange ao crime de falsa identidade, a confissão do próprio réu em juízo revela que ele forneceu os dados de um terceiro com o intuito de evitar ser preso, pois estava evadido do sistema prisional.

5. A tese de defesa baseada na legítima defesa não se aplica, uma vez que o crime de falsa identidade se consuma com a simples atribuição de identidade diversa para obter vantagem, sendo irrelevante a alegação de autodefesa. Súmula nº 522 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse do bem;
2. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial constitui crime formal, consumado com a mera prática do ato, sendo irrelevante a alegação de autodefesa.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180 e 307; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 522; TJES, Apelação Criminal nº 024120436555, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 25.05.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0011436-91.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 18.12.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002606-91.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO LUCIO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. ART. 180, CAPUT, E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E LEGÍTIMA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Sandro Lúcio Andrade dos Santos contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, e 4 meses e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de multa. O apelante busca a absolvição sob o argumento de ausência de provas do dolo na receptação e de que a falsa identidade foi um ato de legítima defesa. Subsidiariamente, requer a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação, considerando a alegação de que o réu não sabia da origem ilícita do bem;
(ii) verificar se a conduta de falsa identidade, realizada pelo réu para evitar a prisão, pode ser justificada como ato de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos documentos e depoimentos nos autos, incluindo o Boletim Unificado e os depoimentos dos policiais rodoviários, que confirmam a conduta típica do réu.

4. Não há elementos que sustentem a alegação do réu de desconhecimento da origem ilícita do bem, especialmente diante da incompatibilidade entre o valor de aquisição declarado e o valor de mercado do aparelho apreendido. 5. No que tange ao crime de falsa identidade, a confissão do próprio réu em juízo revela que ele forneceu os dados de um terceiro com o intuito de evitar ser preso, pois estava evadido do sistema prisional.

5. A tese de defesa baseada na legítima defesa não se aplica, uma vez que o crime de falsa identidade se consuma com a simples atribuição de identidade diversa para obter vantagem, sendo irrelevante a alegação de autodefesa. Súmula nº 522 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento
: "
1. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse do bem;
2. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial constitui crime formal, consumado com a mera prática do ato, sendo irrelevante a alegação de autodefesa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180 e 307; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 522; TJES, Apelação Criminal nº 024120436555, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 25.05.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0011436-91.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 18.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002606-91.2022.8.08.0014

APELANTE:
SANDRO LÚCIO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
SANDRO LÚCIO ANDRADE DOS SANTOS

em face da sentença de id 9844241, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes insculpidos nos arts. 307 e 180,
caput,
ambos do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Em suas razões de id 9844244, o recorrente

pugna pela reforma da r. sentença, para fins de absolvição de ambos os crimes, sob a alegação de insuficiência de provas seguras a respaldar a condenação decretada. Subsidiariamente, requereu pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.

Contrarrazões, no id 9844256, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 9923106, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que consta, da denúncia, que:

“(...) no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 16hs, na Zona Rural de Colatina/ES, o ora denunciado transportava telefone celular que sabia ser produto de crime anterior, oportunidade em que ainda se identificou falsamento para a autoridade policial.

Infere-se dos autos que no dia em questão, o denunciado foi parado em fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal conduzindo em veículo de UBATÃ/BA. O denunciado não portava CNH e identificou-se como LUCAS RODRIGO ANDRADE e apresentou documentos do veículo, contudo foi identificada incompatibilidade pelos policiais e, questionado, SANDRO confessou que forneceu os dados de identificação de seu primo já que tinha mandado de prisão em aberto contra si.

Diante de tal constatação e considerando que o denunciado não tinha CNH, era evadido do sistema prisional, não tinha qualquer relação com o Município de Colatina/ES e estava conduzindo veículo com emplacamento de outro estado e fundado no art. 244 do CPP, foi dada continuidade as diligências, tendo sido apreendido em poder de SANDRO um aparelho celular produto de roubo ocorrido no Município de Serra/ES, conforme consta do BU 47497956 às fls. 31 e ss.”.

Em razão dos fatos ora narrados, pugnou o Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva estatal, a fim de ser o réu condenado nas sanções previstas para os ilícitos penais previstos nos arts. (i) 180,
caput
, e (ii) 307, ambos do Código Penal.

Após o trâmite processual, foi proferida a r. sentença vergastada, contra a qual irresignou-se o recorrente, ao argumento, em relação ao crime de receptação (art, 180,
caput,
do CP), que
“(...) não sabia da procedência ilícita do produto”
, e que
“(...) não há elemento que evidencie o dolo do agente em cometer o ato ilícito”.

Já em relação à conduta tipificada no art. 307 do Código Penal (falsa identidade), sustenta que tratou-se de
“(...) ato de defesa legítima, pois é natural que, ante a eminência da prisão, quisesse escudar-se das consequências de um processo penal, além de pretender ocultar o seu passado criminoso, não caracterizando o dolo específico exigido”.

Aduz, então, que
“(...) a conduta do agente que se atribuiu falsa identidade para evitar sua prisão não pode ser considerada como infração penal”.

Com efeito, vislumbro que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente se considerarmos os Boletins Unificados, o Auto de Avaliação, o Auto de Preensão e o Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 04/07, 15, 41 e 43/48, respectivamente, do Inquérito Policial),

A
autoria
, por sua vez, foi demonstrada mediante os depoimentos colhidos na esfera policial e ratificados em juízo, no id 9844241, consoante destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 9923106):

“(...) o Policial Rodoviário Federal Leandro Pereira Ramos informou que estava realizando uma operação próximo ao IFES de Colatina, ocasião em que abortou o veículo que estava sendo conduzido pelo Réu. Relatou que o Apelante disse estar sem a CNH, contudo forneceu um número de CPF para identificação. Declarou que em consulta ao CPF fornecido, o sistema mostrou uma foto que não correspondia à fisionomia do Réu, momento em que questionou acerca da incompatibilidade, tendo o Apelante dito que havia fornecido o CPF incorreto, de um familiar, e que, na verdade, estava foragido do sistema prisional, e, por isso, havia ocultado sua verdadeira identidade.

(...)

Em seu interrogatório em juízo (...), o Apelante informou que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e, na ocasião, de fato forneceu o número do CPF de um primo, aduzindo ter feito isso porque havia se evadido do sistema prisional e não queria ser preso novamente, já que estava trabalhando com carteira assinada e não queria perder o emprego que havia conseguido.”

Somado a isso, em que pese o apelante afirmar que desconhecia a origem ilícita do bem, o Boletim Unificado de nº 48537032 registra que
“
Em consulta ao IMEI do celular que estava na posse do envolvido, (...), fora verificado que o objeto é produto de roubo”.

Nesse cenário, diante da apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, incumbe a defesa a comprovação acerca da licitude na origem do bem, ônus esse que não se desincumbiu.

Nesse sentido, cito jurisprudências deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, restando evidenciadas a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. 2. A desclassificação pretendida não tem como prosperar uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, cabalmente, que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu,
não tendo a douta defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que o entendimento jurisprudencial sedimentado, é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.
3. A fundamentação utilizada para macular os motivos e as consequências do delito praticado pelo apelante se baseou em elementos genéricos e inerentes ao crime de receptação, os quais não poderiam, portanto, serem mais uma vez utilizados para majorar a pena do agente, conforme assente entendimento jurisprudencial. Pena-base reduzida ao mínimo legal previsto para o crime do art. 180, caput, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024120436555, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Testemunho de policial que participou do flagrante. Inversão do ônus da prova. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de receptação quando o testemunho dos policiais que participam do flagrante demonstra a efetiva prática delitiva. 2.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes.
(TJES; APCr 0030517-25.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021
) (grifei)

Destaca-se, ainda, que o Auto de Avaliação de fl. 79, do Inquérito Policial, comprova que o celular apreendido valia R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), o que refuta a narrativa do apelante de que tenha adquirido o bem por R$ 500.00,00 (quinhentos reais), reforçando, pelo contrário, a conclusão de que agiu com dolo de praticar o crime de receptação.

De outro turno, rememoro que
“(...) o crime de falsa identidade (art. 307, CP)
é formal, e se consuma com a atribuição de falsa identidade, com o fim de obter vantagem, independentemente da efetiva obtenção deste proveito”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 045180031374, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Dito isso, verifico que a instrução criminal, especialmente a confissão do próprio recorrente, demonstrou que estava evadido do sistema prisional, e que por tal motivo informou número de Cadastro de Pessoa Física de outrem, visando não ser identificado e, consequentemente, detido. Dessa forma, é indene de dúvidas que almejou obter vantagem com a atribuição de falsa identidade.

Além disso, a tese de que a sua conduta seria atípica não há como prosperar, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ de que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é
típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
(Súmula nº 522 do STJ).

A título exemplificativo, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão aqui tratada - tipicidade da conduta de autoatribuição de identidade falsa perante a autoridade policial - foi apreciada pelo Tribunal a quo e não viola o Enunciado N. 7 da Súmula desta Corte, uma vez que não se está diante de situação que demanda reexame, mas apenas a revaloração dos elementos constantes do próprio acórdão. 2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.362.524/MG (Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, DJe 2/5/2014), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP). 3. A matéria, aliás, está sumulada no âmbito desta Corte, no Enunciado N. 522/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-REsp 1.828.318; Proc. 2019/0218073-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/08/2019; DJE 10/09/2019
)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 307, CP. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. (...) Mérito: 2. As provas de materialidade e autoria delitiva são fartas, consistentes no laudo de exame químico, confissão parcial do acusado em juízo e depoimento dos policiais militares, que dissecam ter o réu dispensado sacola plástica contendo drogas após visualizar a guarnição, bem como se identificado com o nome de seu irmão, visando livrar-se solto em relação à ação penal diversa em trâmite no Estado da Bahia. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição (art. 386, CPP).
Importante frisar que a alegação do réu de atribuir-lhe falsa identidade com o fim de exercício de autodefesa é insuficiente para configurar a atipicidade da conduta, consoante disposição da Súmula nº 522 do stj: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. condenação mantida.
(...) 7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; ACr 0011436-91.2018.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 18/12/2019; DJES 09/01/2020
)
(grifei)

Por derradeiro, registro que o requerimento de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão não possui objeto, tendo em vista que a Magistrada sentenciante concedeu ao recorrente o direito de aguardar o julgamento do presente recurso em liberdade.

Já em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.